Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NADA A PROVER. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento impugnado.
2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Inexiste conteúdo decisório no pronunciamento judicial que apenas nada provê acerca de questão preclusa, inadequadamente reiterada pelo agravante.
4. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família configure matéria de ordem pública, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual não tenha a parte interposto o recurso cabível, impõe-se o reconhecimento do instituto da preclusão.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.